Tribunal: TJSP
Processo: 2188564-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
*Execução – Pretensão de penhora de percentual do salário do executado para satisfação do débito – Impossibilidade – Aplicação do art. 833, IV, do NCPC – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188564-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante PARQUE
PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são agravados PAULO JOSÉ
LAMBSTEIN e GISELE APARECIDA CATARINO LAMBSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37726
AGRV.No: 2188564-31.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE. : PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGDO. : PAULO JOSÉ LAMBSTEIN E OUTRO
*Execução Pretensão de penhora de percentual do salário
do executado para satisfação do débito Impossibilidade
Aplicação do art. 833, IV, do NCPC Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do agravado bem como
a expedição de ofício a suposta empregadora para comprovar o vínculo
entre as partes bem como o valor do salário recebido pelo recorrido.
Sustenta que a impenhorabilidade da qual versa o art.
833 do CPC não é absoluta, merecendo análise particular cada caso
concreto. Afirma que o agravado se esquiva de pagar o débito. Insiste que
é possível a penhora de 5% a 30% dos rendimentos líquidos do agravado e
a expedição de ofício a empregadora para comprovar o vínculo
empregatício e salário do agravado. Quer a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
sem contraminuta, vieram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de execução ajuizada pelo agravante contra o
agravado.
Dispõe o art. 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil:
“São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...)
§ 2o: O disposto nos inciso IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
Dessa forma, resta claro que a pretensão recursal viola
os referidos dispositivos legais, sendo certo que não estão presentes
quaisquer das hipóteses excepcionais elencadas.
Situação semelhante foi objeto de julgamento pela
Colenda 13a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, valendo a
transcrição da ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MONITÓRIA
Cobrança de parcelas inadimplidas
referentes a contrato de mútuo Cooperativa de crédito Pretensão ao
recebimento por meio de descontos em folha de pagamento, limitada a
30% do total recebido mês a mês, até quitação do débito

Inadmissibilidade
Espécie de penhora que equivale a constrição de
salário, vedada em nosso ordenamento jurídico Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2078810-96.2016.8.26.0000, Comarca de Praia
Grande, Relator Heraldo de Oliveira, j. 27/06/2016).
Com isso, patente a impenhorabilidade da verba
salarial, não há como se permitir a penhora de 5% a 30% dos rendimentos
do agravado, sob pena inclusive de se ferir o princípio da dignidade da
pessoa humana e demais preceitos constitucionais sobre o tema, não sendo
o caso sequer de se cogitar em expedição de ofício a suposta empregadora
para que informe a verba salarial do agravado.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42583
Agravo de Instrumento no 2188564-31.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Parque Paradiso Incorporações Spe Ltda
Agravados: Paulo José Lambstein e Gisele Aparecida Catarino Lambstein
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição
um caráter absoluto e intangível, tampouco em se tratando
de verba honorária (art. 85, § 14, CPC).
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, possível a penhora dos salários
dos executados desde não se comprometa a sua subsistência.
Tal medida possibilita, outrossim, garantir a efetividade
do processo executivo.
Nesse cenário, tem-se que a r. decisão
agravada comporta reforma
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
135E37A0
5
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
134B77C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2188564-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.